Tribunal: TJDFT
Processo: 0700437-57.2024.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700437-57.2024.8.07.9000 AGRAVANTE: JESUS DE ARAUJO LEMOS AGRAVADO: JANYNY CONFECCOES LTDA - ME, JOSE NILDO DIAS, RITA DE FREITAS DIAS DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 6 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora